Tribunal: TJMT
Processo: 0002243-10.2015.8.11.0033
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002243-10.2015.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS SANTOS MOURA - CPF: 084.253.429-61 (APELANTE), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), ISABELLA BANA - CPF: 050.757.139-80 (ADVOGADO), VILMAR TEIXEIRA (APELADO), CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES (APELADO), MARCIO APARECIDO INCENHA - CPF: 735.720.479-00 (APELADO), RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA - CPF: 482.164.291-34 (ADVOGADO), RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA - CPF: 482.164.291-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO CEZAR ORSI - CPF: 668.928.729-72 (ADVOGADO), HARISSON FELIPE DA SILVA - CPF: 081.098.579-90 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS SANTOS MOURA - CPF: 084.253.429-61 (APELADO), ISABELLA BANA - CPF: 050.757.139-80 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES - CPF: 569.161.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (APELANTE), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO), VILMAR TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTENOR INACIO KONRATH - CPF: 299.863.031-68 (APELANTE), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de INTERDITO PROIBITÓRIO –
HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DOS APELANTES PARA INGRESSO NO POLO ATIVO DA AÇÃO – SUPOSTOS DIREITOS EM PARTE DA ÁREA DESCRITA NA PETIÇÃO INICIAL – DISCUSSÃO QUE DEVE SER TRATADA EM AÇÃO PRÓPRIA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Embora não se conformem com a sentença recorrida, ambos os apelantes, no caso, não possuem legitimidade para ingressarem no polo ativo desta ação de interdito proibitório. Isso porque, os fatos narrados em suas razões recursais, quais sejam, que possuem direito a partes do imóvel descrito na petição inicial, devem ser discutidos, evidentemente, em ação própria, e não nestes autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
EDMAR DORADO RODRIGUES
e o segundo por
ANTENOR INÁCIO KONRATH
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório de no 2243-10.2015.8.11.0033, ajuizada por
FRANCIELE DOS SANTOS MOURA
em face de
VILMAR TEIXEIRA
e
CLÁUDIO ROBERTO RODRIGUES,
com fundamento nos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologou a desistência da ação e, por consequência, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito.

Ainda, consignou que, conforme deliberado à fl. 818, o Dr. EDMAR DORADO RODRIGUES não mais representa a parte autora, posto que teve seus poderes revogados, razão pela qual é ineficaz o peticionado de fl. 819.

Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 61343596), o apelante EDMAR DORADO RODRIGUES, narra que, até ser destituído injustificadamente, advogou para a autora, ora apelada, desde outubro de 2015 até a véspera do acordo extrajudicial realizado entre as partes.

Aduz que, conforme contrato de prestação de serviços (id. 61343563 – págs. 10 a 11), a autora, ora apelada, contratou seus serviços profissionais, oferecendo-lhe 30% (trinta por cento) do total do imóvel objeto da ação.

Afirma que tem direito líquido e certo sobre 30% (trinta por cento) do imóvel com superfície de 1.261,4059 hectares, de modo que restou provado sua legitimidade recursal.

Narrados esses fatos, sustenta que a autora, ora apelada, não poderia contratar outro advogado para dar continuidade na ação sem a anuência do apelante, uma vez que o contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios lhe garante a prestação do serviço até o final da ação.

Salienta que a sentença deve ser reformada para que seja incluído no polo ativo da ação na condição de sucessor da autora, ora apelada, no montante de 30% (trinta por cento) do total do imóvel, objeto da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas por MÁRCIO APARECIDO INCENHA (id. 61340230).

Em suas contrarrazões (id. 61340234), a autora FRANCIELE DOS SANTOS MOURA, ora apelada, preliminarmente, aponta que, como o recurso de apelação, ataca decisão interlocutória, não deve ser conhecido.

Ainda, assevera que o apelante não tem legitimidade para interpor o recurso, uma vez que não é parte no processo e nem foi habilitado para ingressar nos autos.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 61340205), o apelante ANTENOR INÁCIO KONRATH, narra que adquiriu 300,00 hectares do imóvel em discussão.

Diz que peticionou sua habilitação nos autos como assistente da autora, ora apelada, antes da sentença recorrida.

Ressalta que a autora e os réus, ora apelados, ao firmarem acordo extrajudicial, foram ardilosos, uma vez que culminou com a destituição do advogado da autora e contratação de um novo advogado que, na primeira intervenção nos autos, pleiteou a desistência da ação.

Narrados esses fatos, igualmente ao primeiro apelante, sustenta que a autora, ora apelada, não poderia contratar outro advogado para dar continuidade na ação sem a anuência do primeiro apelante, uma vez que o contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios lhe garante a prestação do serviço até o final da ação.

Salienta que a sentença deve ser reformada para que seja incluído no polo ativo da ação na condição de sucessor da autora, ora apelada, no montante de 300,00 hectares do total do imóvel, objeto da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas somente pelo apelado MÁRCIO APARECIDO INCENHA (id. 61340231).

Em seu parecer (id. 74382953), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a autora FRANCIELE DOS SANTOS MOURA, ora apelada, preliminarmente, aponta que, como o recurso de apelação, ataca decisão interlocutória, não deve ser conhecido.

Não assiste razão à autora, ora apelada.

Isso porque e sem maiores delongas, ao revés do que tenta fazer crer, os ora apelantes se insurgem contra a sentença que, ao homologar o seu pedido de desistência da ação, extinguiu o processo sem julgamento do mérito (id. 61343573
).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se, tanto o primeiro apelante (ex-advogado da autora, ora apelada) quanto o segundo apelante (terceiro interessado) devem ou não ser incluídos no polo ativo da ação.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a autora, ora apelada, não poderia contratar outro advogado para dar continuidade na ação sem a anuência do primeiro apelante, uma vez que o contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios lhe garante a prestação do serviço até o final da ação.

Salientam que a sentença deve ser reformada para que sejam incluídos no polo ativo da ação na condição de sucessores da autora, ora apelada, no montante de que afirmam terem direito sobre o imóvel descrito na petição inicial.

Não assiste razão aos apelantes.

Embora não se conformem com a sentença recorrida, ambos os apelantes, no caso, não possuem legitimidade para ingressarem no polo ativo desta ação de interdito proibitório.

Isso porque, os fatos narrados em suas razões recursais, quais sejam, que possuem direito a partes do imóvel descrito na petição inicial, devem ser discutidos, evidentemente, em ação própria, e não nestes autos.

Também não há de se falar que a autora, ora apelada, não poderia desconstituir seu ex-advogado, ora primeiro apelante, haja vista que, como cediço a revogação do mandato pode ser feita a qualquer tempo e sem a necessidade de qualquer justificativa.

Por oportuno, caso o primeiro apelante, entenda que faça jus as verbas honorárias contratadas, também deve se valer de ação autônoma para dirimir eventual controvérsia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma.

2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1663561/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021